Tribunal: TJBA
Processo: 0306491-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306491-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO CEZAR DE CASTRO CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, IGOR GOES LOBATO

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR GOES LOBATO, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO

ASB00

APELAÇÕES RECÍPROCAS.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO. VÍCIO SANADO. APRESENTAÇÃO DE NOVO INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO LEGAL. DEMORA DA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO DAS DEMAIS MATÉRIAS EM CASO DE REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL E FIANÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA LOCATÁRIA. FIADOR. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA.
CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA DO DIREITO DE EXONERAÇÃO. EFICÁCIA. PERDA. INDETERMINAÇÃO DO CONTRATO.
NOTIFICAÇÃO. ART. 835. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
CAUSA MADURA. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. MEIO INADEQUADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
APELAÇ
ÃO DO RÉU PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO PATRONO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0306491-05.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante AUGUSTO CEZAR DE CASTRO CARVALHO e outros (2) e como apelada COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

rejeitar as preliminares,

d
ar
provimento
ao recurso da parte ré
e julgar pr
ejudicado o recurso do patrono da parte autora
, nos termos do voto da relatora.